Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749228-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDEJUR - ASSOCIACAO DE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA EMPRESARIAL AGRAVADO: REDEJURI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Redejur - Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 253409696 dos autos originários). A agravante requereu a desistência recursal (id 78702130). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator